Tribunal: TJMT
Processo: 1055254-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055254-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTOENILDES BRUNO DA SILVA - CPF: 208.332.701-25 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTOENILDES BRUNO DA SILVA - CPF: 208.332.701-25 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO .

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1055254-34.2020.8.11.0041

APELANTES:

ANTOENILDES BRUNO DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO –

CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

Como a parte autora-apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1055254-34.2020.8.11.0041

APELANTES:

ANTOENILDES BRUNO DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por

ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S.A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos do autor, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenou os requeridos (50% cada um), a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta do autor referente ao contrato de seguro, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Da mesma forma, considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou

as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes, condenação essa suspensa

em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, por força do art. 98, § 3o do CPC.

A primeira recorrente
(Antoenildes Bruno da Silva
)
aduz a necessidade de reformar a r. sentença, somente quanto a indenização por dano moral, alegando que a não condenação não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, requerendo assim sua condenação (id. 158555352).

O segundo recorrente
(Banco Bradesco S.A)
aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que não faz parte da relação jurídica.

No mérito, defende que não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, vez que agiu em exercício regular de direito e não restou comprovado que cometeu nenhum prejuízo material ou moral em virtude dos descontos realizados no benefício da parte. Caso não for esse entendimento, pede pela devolução dos valores na forma simples (Id. 158555354).

Contrarrazões apresentadas em Id. 158555358 e 158555361.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 158555355). Já a parte autora é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 158583679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco recorrente, sob a justificativa de que não faz parte da relação jurídica, tenho que não prospera tal alegação.

Isso porque evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual
merece ser afastada a preliminar.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e

BANCO BRADESCO S.A
, onde alega, em síntese, que estão sendo realizados descontos junto a sua conta bancária, sendo que não realizou a contratação de qualquer tipo de seguro.

Ao final, pugnou pelo cancelamento do contrato, com a suspensão dos descontos, bem como a devida devolução em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), assim como as verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes

os pedidos do autor para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenou as demandadas, solidariamente, a restituir, em dobro, os valores, indevidamente descontados da sua conta.

Da sentença, ambas as partes se insurgiram, sendo o recurso do banco visando à improcedência da pretensão e da parte autora a condenação de indenização por danos morais.

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto, que
o recurso aviado pela instituição bancária comporta parcial provimento.
Explico:

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, é incontroverso que o autor é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social e recebe benefício previdenciário, conforme documentos que instruíram a demanda (Id. 158555286).

Afirma o autor que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de “PAGTO COBRANÇA 0000176 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, no valor de R$65,90 (sessenta e cinco reais e noventa centavos), a ser apurado em cumprimento de sentença, o valor correto da restituição.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que os requeridos (
MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A
) não juntaram aos autos documentação comprobatória do seguro que supostamente a parte autora contratou.

Desse modo, caberia os demandados comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, como bem fixou a sentença deve ser acolhido o pedido do requerente de declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos firmados pelo autor no seu benefício previdenciário.

No tocante a repetição em dobro do indébito, a restituição deve ocorrer de forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa das requeridas, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo autor-apelante ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(N.U 1002253-17.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Deve, de outro lado, ser mantida a sucumbência recíproca, tendo em vista que ambas as partes decaíram dos pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023